Tribunal: CARF
Processo: 19515.722973/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.722973/2012-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.607 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
VICK COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS.
A receita bruta registrada na Contabilidade, corroborada pelas informações
financeiras obtidas, demonstraram os elementos cruciais que respaldaram o
crédito tributário vertente foram os assentamentos de lavra da própria
Insurgente que, confrontados com elementos externos (movimentação
financeira), restaram corroborados.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME
DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) as mesmas
disposições aplicadas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) em caso de
lançamento reflexo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
O pedido de realização de perícia pode ser rejeitado quando houver prova dos
fatos debatidos nos autos que não dependam de conhecimento especial de
técnico, ainda mais quando tais provas consubstanciam-se na escrita contábil
de lavra da própria Insurgente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722973/2012-73
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722973/2012-73

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo
Carneiro.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve
Autuação de IRPJ e reflexo de CSLL pelo Lucro Real Trimestral para o AC 2007 no valor
global de R$ 9.035.596,28. A infração registrada foi de omissão de receitas sobre venda de
mercadorias, apurada com base em divergência entre a receita declarada e a apurada conforme
registros contábeis. A ciência dos lançamentos deu-se em 15/12/2012.
No curso do procedimento fiscal foi lavrada ainda Solicitação de Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira (SRMF), tendo em vista ter a ora Recorrente
apresentado apenas parte dos extratos bancários que compunham sua movimentação financeira.
Contudo, após compor a movimentação financeira global da Recorrente e cotejá-
la com as receitas escrituradas na contabilidade e com as declaradas em DIPJ e DACON,
concluiu a autoridade autuante não tratar o caso de depósitos bancários com origem não
comprovada, mas sim de declaração a menor em DIPJ de receitas registradas na própria
contabilidade.
Com relação à DACON, entendeu a autoridade autuante que as receitas
declaradas, diferentes a menor em pequena margem, encontravam-se muito próximas aos
encontrados na contabilidade, razão pela qual concluiu pela inexistência de irregularidade na
apuração do PIS e da COFINS.
Em sede de Impugnação, arguiu a ora Recorrente que:
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722973/2012-73

1. A motivação do procedimento fiscal teria sido a movimentação financeira supostamente
incompatível com os valores informados à Receita Federal do Brasil.
2. Apesar de ter apresentado a sua movimentação financeira referente ao ano de 2007 e
demais documentos relativos à escrita contábil correspondente, a Fiscalização solicitou,
diretamente, às instituições bancárias informações financeiras do contribuinte, com quebra
do sigilo bancário da Impugnante.
3. O contribuinte apresentou farta documentação comprobatória dos depósitos efetuados nas
contas correntes bancárias, donde se extrai que os valores recebidos decorreram de vendas
de mercadorias, empréstimos obtidos junto a instituições financeiras e de transferência
entre contas correntes de mesma titularidade do fiscalizado.
4. A Fiscalização, para fins de Imposto de Renda e de CSLL, comparando os valores
encontrados a partir da documentação contábil fornecida pela empresa e os valores
declarados por intermédio da DIPJ/2008, teria considerado ter havido omissão de receitas
operacionais, determinando a adição das diferenças encontradas ao Lucro Real e à base de
cálculo da CSLL.
5. O procedimento fiscal foi iniciado em 08/03/2010 e concluído, apenas, em dezembro de
2012, tendo extrapolado a sua duração razoável ao ter-se prolongado por mais de 02 anos,
merecendo, assim, ser anulado.

A DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS.
A receita bruta registrada na Contabilidade, corroborada pelas informações financeiras
obtidas, demonstraram os elementos cruciais que respaldaram o crédito tributário
vertente foram os assentamentos de lavra da própria Insurgente que, confrontados com
elementos externos (movimentação financeira), restaram corroborados.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ, implica o
lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2007
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
Com supedáneo na analogia que se extrai da previsão inscrita no parágrafo único,
incisos I e II, do art. 464 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
PAF, o pedido de realização de perícia pode ser rejeitado quando houver prova dos fatos
debatidos nos autos que não dependam de conhecimento especial de técnico, ainda mais
quando tais provas consubstanciam-se na escrita contábil de lavra da própria Insurgente.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722973/2012-73

Contra a decisão acima ementada, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário no qual, em síntese, reitera as mesmas alegações feitas na Impugnação.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Decadência

Trata-se de lançamentos de IRPJ e de CSLL pelo Lucro Real Trimestral, ano-base
de 2007, com ciência via postal em 15/12/2012.
Pela DIPJ acostada às fls. 38 e seguintes, deduz que a Recorrente não efetuou
recolhimentos, nem informou retenções na fonte para o IRPJ e a CSLL.
Logo, em não havendo pagamentos a serem homologados, não há o que se falar
na contagem do art. 150, §4o, do CTN, restando apenas o prazo previsto no art. 173, I, isto é, o
prazo quinquenal com termo de início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado.
O termo de início de contagem da decadência para o primeiro trimestre de 2007 é,
portanto, 1o de janeiro de 2008, e o termo final, 31/12/2012.
Como a ciência se deu 15/12/2012, reconheço que os lançamentos foram
efetuados dentro do prazo decadencial.

Mérito

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722973/2012-73

Entendo que não há reparos a fazer na decisão de primeira instância.
O lançamento decorreu simplesmente de divergências entre as receitas
escrituradas na contabilidade e aquelas informadas em DIPJ.
Não obstante ter a fiscalização solicitado a Requisição de Movimentação
Financeira da ora Recorrente, do confronto dos extratos bancários com a contabilidade, concluiu
não tratar o caso de depósitos bancários com origem não comprovada, mas sim de declaração o
menor tem por base os próprios registros contábeis.
Não há que se falar em arbitramento do lucro, nem de apuração indevida das bases
de cálculo com base nos extratos bancários, dado que destes não foram extraídas as conclusões
feitas pela autoridade autuante no Termo de Constatação Fiscal (TCF).
Quanto à alegação de ter a fiscalização excedido a duração razoável do
procedimento fiscal, tem-se que inexiste para este prazo previsto em lei para seu encerramento,
donde se concluiu não ser possível acolher a arguição de nulidade suscitada.
Não há incoerência, também, no fato de a apuração de omissão de receitas não ter
tido reflexo em PIS e COFINS. Isto porque as receitas declaradas em DACON eram maiores do
que as declaradas em DIPJ, a ponto de praticamente não existir diferença em relação ao
encontrado na contabilidade. Assim, concluiu a autoridade autuante não ter havido irregularidade
na apuração do PIS e da COFINS.
No mais, mantenho o acórdão de primeira instância pelos seus próprios
fundamentos, os quais adoto, no que cabível, como razões de decidir:

Das Provas e da Perícia

4.
Ante à requisição da Impugnante quanto à produção de provas,
liminarmente, não se pode olvidar, a juntada de documentos devem ser
apresentados
na
impugnação (art. 16, IV e § 4o do Decreto 70.235/721), precluindo o direito da
impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
ocorrência
das
hipóteses previstas no referido § 4o.
4.1. Ademais, com supedáneo na analogia que se extrai da previsão inscrita no
parágrafo único, incisos I e II, do art. 464 do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao PAF, deixa-se de acatar o pedido de realização de
perícia por se entender que a prova dos fatos ora em discussão não dependem de
conhecimento especial de técnico, bem como, tendo em vista que o lançamento
objetado teve por suporte fático-probatório a escrita contábil da própria
Insurgente, conforme adiante tratado.
(...)
Princípio da duração razoável do processo
6. O processo administrativo fiscal pode ser segregado em duas etapas, sendo
precedido de uma fase na qual a Autoridade Administrativa pratica atos de
ofício tendentes à aplicação da legislação tributária à situação de fato, que
resultam na individualização da obrigação tributária - lançamento tributário e/ou
na aplicação de penalidades.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722973/2012-73

6.1. Nessa fase, preliminar, conhecida como oficiosa, ou não contenciosa, a
Autoridade Fiscal coleta dados, examina documentos, procede à auditaria dos
dados contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de
obrigação tributária, bem como analisa se houve descumprimento de alguma
obrigação acessória. Trata-se de procedimento de iniciativa da Autoridade
Fiscal cujos atos são, inafastavelmente, unilaterais da fiscalização, não havendo
que se falar em processo.
6.2.
É a partir da constituição do crédito tributário, por meio do lançamento,
regularmente notificado ao sujeito passivo, que nasce a faculdade deste de poder
iniciar a segunda fase do procedimento - a fase contenciosa, litigiosa ou
contraditória, a partir do que passa a existir um processo.
6.3.
Insta esclarecer que o princípio em tela vem previsto em sede
constitucional (art. 5o, LXXVIII):
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.
6.4.
Com efeito, intuitivo perceber que indigitado princípio colima regular a
duração de processo já instaurado, não sendo aplicável à fase precursora deste -
procedimento fiscalizatório, no caso da constituição do crédito tributário.
6.5.
Em acréscimo, por se tratar de conceito aberto e indeterminado, entende a
doutrina que prazo justo seria aquele compatível com o nível de complexidade
do objeto litigioso, nunca podendo ser desrespeitado o devido processo legal.
6.6.
Desta forma, em apertada síntese, o princípio em tela intenta assegurar o
tempo adequado e necessário para que se assegurem as garantias mais basilares
do Estado Democrático de Direito aos litigantes em geral, tudo obtemperado
pelo princípio da proporcionalidade.
6.7.
Com efeito, tendo em vista que na fase inquisitorial acima tratada não há
que se falar na existência de processo, litigantes ou litígio instaurado, emerge
preclaro que não há aderência do suscitado princípio à fase do procedimento
investigativo, razão pela qual não se dá guarida ao intento da Insurgente.

Do Crédito Tributário

7. A Impugnante insurge-se em sua irresignação ante ao fato de a Autoridade
Fiscal não ter sido clara quanto à fonte na qual se teria baseado para a fixação
dos valores das bases de cálculo consideradas, bem como, conforme alega, ter a
referida Autoridade acatado a sua escrita fiscal no tocante ao Pis/Cofins e não
para o IRPJ/CSLL.
7.1.
Entretanto, conforme demonstrado no quadro constante às fls. 203, foram
consideradas omissões de receitas operacionais as diferenças verificadas entre
os registros contábeis da Autuada e os constantes na DIPJ correspondente ao
período analisado.
7.2.
Ademais, impende observar que no Termo de Constatação Fiscal (TCF),
fls. 200/3, além do detalhamento do raciocínio desenvolvido que conduziu à
formação da convicção expressada pela Autoridade Fiscal, consta planilha
comparativa entre os valores referentes à receita bruta mensal resultante do
cotejo entre Contabilidade x DIPJ x Movimentação Financeira x DACON. 7.3.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722973/2012-73

Diante de tal cotejo, entendeu a referida Autoridade que os valores
considerados na escrita contábil, referente às receitas reconhecidas, eram
merecedores de fé, assim como aqueles declarados pela Impugnante por
intermédio do DACON, posto que compatíveis entre si.
7.4.
Eis a razão da não constituição de créditos tributários referentes ao
Pis/Cofins: a receita bruta declarada no DACON foi considerada corretamente
informada.
7.5.
Lado outro, no que toca às informações apresentadas pela Impugnante
por intermédio da DIPJ, foram constatadas divergências, atinentes ao montante
da receita bruta, em face do constante nos assentamentos contábeis, conforme
bem demonstrado na supracitada planilha de fls. 203.
7.6.
Como consequência, tais valores foram considerados como omissão de
receita a ser considerada nos recálculos do imposto de renda com base no lucro
real trimestral, bem como da contribuição social sobre o lucro do período
analisado.
7.7.
Ademais, cumpre registrar que, diferentemente do quanto argumentado
pela Insurgente, tal omissão não tem natureza meramente formal, não dizendo
respeito, pois, tão somente, a obrigação tributária acessória inadimplida, mas
revela, para além disso, lesão efetiva aos cofres públicos vez que, com o
equívoco retratado - omissão de receita bruta, deixou de ser corretamente
calculado e recolhido o IRPJ devido, bem como a CSLL.
7.8.
Ainda, quanto à argumentação de que caberia à Autoridade Fiscal o dever
de investigação e aprofundamento na instrução probatória, não bastando pautar-
se, somente, nas informações referentes à movimentação bancária, cumpre
repisar e uma vez mais esclarecer que tal verificação - movimentação
financeira, foi utilizada pela Autoridade Fiscal para fins de cotejo com os
registros contábeis que, alfim, foram, não só validados, como igualmente
utilizados pela referida Autoridade para fins do levantamento em apreço.
7.9.
Com efeito, os elementos cruciais que respaldaram o crédito tributário
vertente foram os assentamentos de lavra da própria Insurgente que,
confrontados com elementos externos (movimentação financeira), restaram
corroborados.

7.10. O presente lançamento não envolveu, pois, a presunção legal estampada
no art. 42 da Lei n° 9430/96, tratando-se, ao invés, de aferição direta pautada
nos registros contábeis da Autuada!
7.11. Destarte, para desconstituir o lançamento conforme materializado, mister
haver prova de que o lançamento formalizado (norma individual e concreta) foi
praticado em desacordo com o que, abstratamente, previram as normas que lhe
serviram de fundamento ou demonstrar realidade diversa daquela registrada na
sua própria Contabilidade.
7.12. Diante de tudo quanto articulado, tendo o procedimento fiscal observado
amplamente à legislação de regência e permanecendo o Contribuinte inerte no
tocante à comprovação de mácula capaz de infirmar o lançamento consoante
materializado, não merecem reparo os lançamentos ora em apreço.

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722973/2012-73

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital